Tribunal: TJPA
Processo: 0800283-76.2023.8.14.0144
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE ANTONIO FERREIRA CAVALCANTE
Órgão julgador: JOSE ANTONIO FERREIRA CAVALCANTE
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10433 - Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2026-02-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800283-76.2023.8.14.0144

APELANTE: BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A.

APELADO: VITOR CORNELIO DA SILVA

RELATOR(A):
Desembargador JOSE ANTONIO FERREIRA CAVALCANTE

EMENTA

EMENTA:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO NÃO VERIFICADAS. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. ERRO MATERIAL CONFIGURADO QUANTO À IDENTIFICAÇÃO DO CONTRATO. CORREÇÃO DE OFÍCIO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos pelo Banco Itaú BMG Consignado S.A. contra acórdão que, à unanimidade, negou provimento ao Agravo Interno, mantendo a decisão monocrática que reconheceu a inexistência de relação jurídica contratual, condenando a instituição financeira à restituição em dobro dos valores descontados e ao pagamento de indenização por danos morais, além de multa por recurso protelatório.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar: (i) se o acórdão embargado padece de omissão quanto à valoração das provas (instrumento contratual e comprovante de TED); (ii) se há erro material na identificação do número do contrato no dispositivo da sentença mantida; (iii) se houve equívoco na aplicação da restituição em dobro e no termo inicial dos juros de mora; e (iv) se o percentual de honorários advocatícios comporta redução.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Os embargos de declaração são cabíveis apenas para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material (art. 1.022 do CPC), não se prestando à rediscussão de matéria já decidida.

4. No que tange à valoração das provas, o acórdão foi expresso ao consignar que a simples apresentação de comprovante de transferência (TED) e de contrato com assinatura impugnada não supre a ausência de prova pericial grafotécnica, cujo ônus competia ao banco (Tema 1.061/STJ). Inexistência de omissão.
5. Quanto ao erro material, assiste razão parcial ao embargante. O dispositivo da sentença mantida utilizou o número de "ID" do processo eletrônico para identificar o contrato a ser cancelado. Para fins de clareza na fase de cumprimento de sentença, acolhe-se a correção para constar o número do contrato objeto da lide: nº 629120260.
6. A restituição em dobro e os danos morais foram mantidos com base em jurisprudência consolidada (EAREsp 676.608/RS), não havendo vício de fundamentação.
7. O termo inicial dos juros de mora em indenização por danos morais decorrentes de responsabilidade extracontratual (inexistência de contrato) flui a partir do evento danoso, nos termos da Súmula 54 do STJ. A Súmula 362 do STJ refere-se exclusivamente à correção monetária.
8. Os honorários advocatícios foram fixados em 12% já considerando o trabalho adicional em sede recursal (art. 85, § 11, do CPC), não havendo margem para redução por via de embargos.

IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Embargos conhecidos e parcialmente acolhidos, apenas para corrigir erro material no dispositivo da sentença, sem efeitos infringentes quanto ao mérito.
10.
Tese de julgamento:
1. O erro material na identificação numérica do contrato objeto de anulação deve ser corrigido para evitar dúvidas na fase executória.
2. O inconformismo com a valoração da prova e com a aplicação de precedentes vinculantes deve ser veiculado pela via recursal adequada, sendo vedada a rediscussão em embargos de declaração.

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 494, I, 1.022 e 1.026, § 2º; Súmulas 54 e 362 do STJ.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Tema 1.061; STJ, EAREsp 676.608/RS; STJ, Súmula 54.

Vistos os autos.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores que integram a 1ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em conhecer e acolher, em parte, os presentes Embargos de Declaração em Agravo Interno em Apelação, apenas para corrigir o erro material referente à numeração do contrato no dispositivo da sentença, mantendo-se, no restante, todos os termos do acórdão embargado, nos termos do voto do Relator.

Julgamento presidido pelo Exmo. Sr. Desembargador Constantino Augusto Guerreiro, na 4ª Sessão Ordinária da 1ª Turma de Direito Privado - Plenário Virtual, com início às 14h do dia 23/02/2026 e encerramento às 14h do dia 02/03/2026.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

Des.

JOSÉ ANTONIO CAVALCANTE

Relator

RELATÓRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº 0800283-76.2023.8.14.0144

EMBARGANTE: BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A.

EMBARGADO: VITOR CORNELIO DA SILVA

RELATOR: DESEMBARGADOR JOSÉ ANTÔNIO CAVALCANTE

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
Embargos de Declaração
opostos por
BANCO ITAÚ BMG CONSIGNADO S.A.
contra o v. acórdão (Id. 31167699) que, à unanimidade, conheceu e negou provimento ao Agravo Interno manejado pela instituição financeira, mantendo a decisão monocrática que confirmou a sentença de parcial procedência dos pedidos formulados por
VITOR CORNELIO DA SILVA
.

O acórdão embargado manteve a declaração de inexistência de contrato de empréstimo consignado, a condenação do banco à restituição em dobro dos valores indevidamente descontados e ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00, além de aplicar multa de 1% (um por cento) sobre o valor da causa por considerar o recurso manifestamente improcedente e protelatório (art. 1.021, § 4º, do CPC).

Em suas razões recursais (Id. 31508058), o Banco Embargante sustenta, em síntese:

Existência de Erro Material:
Alega que o dispositivo da decisão utilizou o número de "ID" do sistema processual como se fosse o número do contrato a ser cancelado, o que dificultaria o cumprimento da obrigação de fazer. Aponta que o número correto do contrato objeto da lide é o
629120260
.

Omissão e Falta de Valoração de Prova:
Sustenta que este Colegiado foi omisso ao não valorar adequadamente o instrumento contratual assinado e o comprovante de transferência bancária (TED) via PIX, que comprovariam a regularidade da contratação e o recebimento dos valores pelo consumidor.

Divergência quanto à Restituição em Dobro:
Aduz que não houve prova de má-fé, o que afastaria a dobra prevista no art. 42 do CDC.

Erro quanto aos Juros de Mora:
Defende que os juros incidentes sobre a condenação por danos morais devem fluir a partir da data do arbitramento (Súmula 362 do STJ) e não do evento danoso.

Proporcionalidade dos Honorários:
Pugna pela redução do percentual fixado a título de honorários advocatícios, alegando baixa complexidade da causa.

Requer, ao final, o acolhimento dos embargos com efeitos infringentes para sanar os vícios apontados e reformar o julgado.

Intimada, a parte embargada deixou transcorrer o prazo sem apresentar contrarrazões (conforme certidão de decurso).

Vieram os autos conclusos.

É o relatório.

Passo a proferir voto.

VOTO

V O T O

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso
.

Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração destinam-se a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento, ou corrigir erro material.

No mérito, o embargante alega a existência de omissão quanto à análise das provas e erro material no dispositivo da decisão.

1. Do Erro Material (Número do Contrato)

Analisando os autos, verifico que a sentença de primeiro grau, mantida pelo acórdão embargado, ao declarar a inexistência do débito, referiu-se ao "ID 101311995". Contudo, tal numeração corresponde à identificação do documento no sistema PJe e não ao número do contrato bancário em si. Conforme documentos juntados pelo próprio banco (PDF 2, fls. 4), o contrato discutido possui o
nº 629120260
.

Assim, para evitar prejuízos à eficácia da decisão e facilitar o cumprimento da obrigação de fazer (baixa no contrato),
acolho os embargos neste ponto
para que, onde se lê "ID 101311995", passe a constar "contrato nº 629120260".

2. Das demais alegações (Omissão e Rediscussão)

Quanto à tese de que houve omissão na análise do comprovante de TED e do contrato assinado, o acórdão embargado foi claríssimo ao enfrentar o ponto no item 6 da Ementa e nas Razões de Decidir (PDF 1, fls. 7). Restou assentado que, havendo impugnação da assinatura, o ônus da prova da autenticidade é da instituição financeira. Ao recusar a perícia grafotécnica, o banco assumiu o risco da sucumbência. A TED, por si só, não prova a manifestação de vontade, podendo ser inclusive indício de fraude ("golpe do depósito").

No que concerne aos juros de mora, reitero que, em se tratando de responsabilidade extracontratual (fraude/inexistência de vínculo), o termo inicial é a data do evento danoso (primeiro desconto indevido), conforme a
Súmula 54 do STJ
. O embargante confunde juros de mora com correção monetária (Súmula 362 do STJ).

Quanto à restituição em dobro, a decisão está alinhada ao entendimento da Corte Especial do STJ (EAREsp 676.608/RS), que dispensa a prova de má-fé para contratos de consumo, bastando a ausência de engano justificável.

3. Conclusão

Nota-se que o embargante busca, em verdade, a reforma do mérito do julgado por via transversa, o que é vedado na estreita via dos aclaratórios. A multa aplicada no Agravo Interno (art. 1.021, § 4º, CPC) permanece hígida, dado o caráter manifestamente improcedente do recurso anterior.

Ante o exposto,
CONHEÇO e ACOLHO PARCIALMENTE os Embargos de Declaração
, apenas para corrigir o erro material referente à numeração do contrato no dispositivo da sentença, mantendo-se, no restante, todos os termos do acórdão embargado.

É como voto.

Belém - PA,

de

de 2026.

Des.
JOSÉ ANTÔNIO

CAVALCANTE

Relator

Belém, 03/03/2026